Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725209-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA, CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA APELADO: DANILO MORAIS LACERDA, TANYA MARTINS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 61877999) interposta pelos embargantes INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR EIRELI contra a r. sentença (ID 61877997) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Danilo Morais Lacerda e Tanya Martins Barbosa, rejeitou os embargos à execução. Em face da sucumbência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na origem, Danilo Morais Lacerda e Tanya Martins Barbosa ajuizaram ação de execução em face dos ora apelantes, autos no 0716888-28.2023.8.07.0001, na qual buscam o recebimento da quantia inicial de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), com fundamento em “Contrato de Mútuo e Outras Avenças”. Em suas razões recursais (ID 61877999), os apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 61878110) pelo não conhecimento e, subsidiariamente, não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que o requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi formulado apenas nesta via recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (artigo 99, caput), por pessoa jurídica (artigo 98, caput, c/c Súmula no 481/STJ). Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). No recurso, os apelantes, pessoas jurídicas, propugnam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, ao fundamento de que “compõem grupo do ramo educacional que sofre dificuldades financeiras para se manter no mercado” e “mal conseguem se manter no mercado atualmente e que o pagamento de custas processuais seria extremamente prejudicial ao sustento das empresas” (ID 61877999, fl. 6). Contudo, sem razão. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, sobretudo considerando que os apelantes se limitaram a juntar o requerimento de tutelar cautelar antecedente de recuperação judicial (ID 61878000), que restou extinta por indeferimento da inicial; o comunicado de encerramento de uma das unidades do grupo (ID 61878002); e balanço patrimonial (ID 61878001), que são incapazes de evidenciar a alegada situação de miserabilidade. Nesse contexto, facultei aos apelantes (despacho de ID 63343833) a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada, tendo as partes quedado inerte (ID 63838042 e 63837883). Pois bem. A necessidade da gratuidade de justiça deve ser demonstrada à luz de elementos concretos que esclareçam a impossibilidade excepcional de arcar com as despesas processuais da demanda em que o requerimento de gratuidade de justiça é formulado, o que não ocorreu nos presentes autos. Trago à baila precedentes desta 5a Turma Cível. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1790398, 07256425920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. 2. A insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, pois a mera previsão estatutária não é suficiente para comprovar a ausência de meios financeiros. 3. Argumentos recursais que se referem ao mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, ainda que em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e evidente supressão de instância. 4. A questão remete à indispensável dilação probatória para comprovar as alegadas irregularidades na análise técnica realizada pela comissão de contas. 5. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1757775, 07133781020238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.) Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade aos apelantes para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado na apelação cível interposta pelos embargantes, em virtude do que lhe determino o recolhimento do preparo recursal (artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora